Tribunal: TJMT
Processo: 1030385-36.2022.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030385-36.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Evicção ou Vicio Redibitório, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CAMILA CRISTINA RODRIGUES - CPF: 008.814.701-04 (APELADO), VINICIUS KENJI TANAKA - CPF: 398.159.268-96 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), CAMILA CRISTINA RODRIGUES - CPF: 008.814.701-04 (APELANTE), VINICIUS KENJI TANAKA - CPF: 398.159.268-96 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DO BANCO DESPROVIDO E RECURSO DA AUTORA PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL. EVICÇÃO. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL. ANULAÇÃO POSTERIOR DO PROCEDIMENTO DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ALIENANTE. DANOS MATERIAIS. VALOR DO BEM À ÉPOCA DA EVICÇÃO. REPARAÇÃO INTEGRAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
MAJORADO.
RECURSO DO BANCO DESPROVIDO
.
RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recursos de Apelação interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por evicção, formulado por adquirente de imóvel em leilão extrajudicial que perdeu a propriedade em virtude de anulação judicial do procedimento de consolidação promovido pela instituição financeira alienante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir a natureza da responsabilidade do alienante pela evicção e a relevância de sua boa-fé; (ii) estabelecer o critério para o cálculo da indenização material principal, se o preço pago ou o valor do bem ao tempo da perda; (iii) determinar a abrangência da reparação por danos materiais, incluindo despesas como comissão de leiloeiro e ônus sucumbenciais de ação possessória frustrada; (iv) aferir a configuração do dano moral e a adequação do valor arbitrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade do alienante pela evicção é objetiva, decorrendo da garantia legal imposta pelos contratos onerosos, sendo irrelevante a perquirição de culpa ou má-fé, nos termos do artigo 447 do Código Civil.

O alienante que, ciente de ação judicial capaz de levar à perda do bem, não informa o adquirente sobre o risco, viola o dever de boa-fé objetiva e não pode se valer de qualquer excludente de responsabilidade.

A indenização devida ao evicto deve corresponder ao valor da coisa na época em que se evenceu, e não ao preço de aquisição, a fim de assegurar a reparação integral do patrimônio do adquirente, conforme expressa dicção do artigo 450, parágrafo único, do Código Civil.

O princípio da reparação integral impõe o ressarcimento de todos os prejuízos que diretamente resultarem da evicção, o que inclui despesas necessárias à aquisição, como a comissão do leiloeiro, e os ônus decorrentes de ações judiciais indispensáveis e frustradas, como os honorários sucumbenciais de uma ação de imissão na posse.

A perda da casa própria, adquirida de boa-fé, em razão de vício jurídico preexistente de responsabilidade do alienante, ultrapassa o mero dissabor contratual e configura dano moral
in re ipsa,
passível de indenização.

O valor da indenização por danos morais deve ser fixado com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo à sua dupla função, compensatória e pedagógica, e considerando a gravidade do dano e a capacidade econômica do ofensor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do Banco do Brasil S.A. desprovido.

Recurso de Camila Cristina Rodrigues provido para: a-) Majorar danos materiais para R$ 305.000,00 (INPC desde laudos, juros de 1% a.m. desde citação); b-) Incluir ressarcimento de comissão de leiloeiro e honorários sucumbenciais (proc. 1035426-52.2020.8.11.0041), a serem apurados em liquidação (correção desde desembolso, juros de 1% a.m. desde citação); c-) Majorar danos morais para R$ 10.000,00 (SELIC a partir do acórdão, juros de 1% a.m. desde citação).

A responsabilidade do alienante pela evicção é objetiva, oriunda do dever legal de garantia, prescindindo da demonstração de culpa ou má-fé.

Em caso de evicção total, a restituição devida ao evicto deve corresponder ao valor de mercado do bem ao tempo da efetiva perda da propriedade, e não ao preço pago na aquisição, em observância ao artigo 450, parágrafo único, do Código Civil e ao princípio da reparação integral.

A reparação integral dos danos decorrentes da evicção abrange todos os prejuízos diretos sofridos pelo adquirente, incluindo despesas como comissão de leiloeiro e os ônus sucumbenciais de demanda judicial necessária e tornada inócua pelo vício do negócio principal.

A perda de imóvel residencial adquirido de boa-fé, em decorrência da evicção, transcende o mero aborrecimento contratual e configura dano moral indenizável, cujo montante deve refletir a extensão do abalo e o caráter punitivo-pedagógico da medida.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por ambas as partes contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível de Cuiabá (Dr. Alexandre Elias Filho), que, nos autos da Ação de Responsabilidade Civil por Evicção nº 1030385-36.2022.8.11.0041, julgou
parcialmente procedente
o pleito exordial para:
condenar
o banco ao pagamento de indenização pelos danos materiais suportados pela demandante, no montante de R$ 134.329,05 (cento e trinta e quatro mil trezentos e vinte e nove reais e cinco centavos), além dos danos morais, os quais foram fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), ambos incidindo correção monetária pelo INPC, desde a prolação da sentença, e juros moratórios de 1% ao mês, a contar a partir da citação inicial (Súmula 362 do STJ e artigo 405 do Código Civil).

Por fim, condenou-o, ainda, ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais, na monta de 10% sobre o valor da condenação, conforme o artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

O BANCO DO BRASIL S.A., primeiro Apelante, interpôs o seu recurso, pugnando pela reforma integral da sentença.

Em suas razões, sustenta, em síntese, que o procedimento de consolidação da propriedade e o subsequente leilão do imóvel foram realizados de forma regular.

Argumenta, com veemência, que à época da arrematação pela autora, não havia qualquer sentença declaratória de nulidade do procedimento extrajudicial, a qual somente foi proferida um ano após o registro da compra.

Defende, assim, não ter omitido qualquer informação relevante, porquanto inexistia, ao tempo do negócio, impedimento sobre o bem.

No que concerne aos danos materiais, insurge-se contra o valor postulado pela autora, que reputa absurdo, afirmando ser devida apenas a restituição dos valores efetivamente desembolsados na arrematação, atualizados pelo índice da poupança.

Impugna, especificamente, a condenação ao ressarcimento dos honorários advocatícios contratuais, aduzindo que a contratação de advogado é ato de mera liberalidade da parte, não podendo tal ônus ser transferido à parte adversa, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

Alega, ainda, a inexistência de ato ilícito a ensejar o dever de indenizar, porquanto não houve falha na prestação do serviço, o que afastaria o nexo de causalidade.

Por fim, combate a condenação por danos morais, sustentando tratar-se de tentativa de enriquecimento sem causa e que a situação vivenciada pela autora não ultrapassa o mero aborrecimento, invocando a tese da "banalização do instituto do dano moral".

Requer, ao final, o provimento do recurso para julgar a ação totalmente improcedente, com a inversão dos ônus sucumbenciais.

Por sua vez, CAMILA CRISTINA RODRIGUES, segunda Apelante, também manifestou seu inconformismo, buscando a reforma parcial do julgado.

Em seu arrazoado, defende, primordialmente, que a indenização material deve corresponder ao valor do bem na data em que se deu a evicção, e não ao preço pago na aquisição, em estrita observância ao disposto no parágrafo único do artigo 450 do Código Civil e ao princípio da reparação integral.

Para tanto, reporta-se aos laudos mercadológicos juntados aos autos, que atestam o valor de mercado do imóvel em aproximadamente R$ 305.000,00 à época da perda.

Insurge-se, ademais, contra o indeferimento do ressarcimento de outras despesas.

Argumenta que os honorários sucumbenciais a que foi condenada na ação de imissão na posse constituem um dano material certo e direto, ainda que o pagamento não tenha sido efetivado, pois a obrigação já está constituída judicialmente.

Sustenta, outrossim, a necessidade de ressarcimento da comissão do leiloeiro, afirmando que a prova do pagamento foi robustecida com a juntada da microfilmagem do cheque, que identifica o beneficiário.

Por fim, pleiteia a majoração da verba indenizatória por danos morais, reputando o valor de R$ 5.000,00 irrisório e desproporcional à gravidade do dano sofrido, que envolve a perda de sua única casa própria, adquirida com todas as suas economias.

Requer, assim, o provimento de seu apelo para que a indenização material seja calculada com base no valor de mercado do imóvel à época da evicção, para que sejam incluídas as demais despesas comprovadas e para que o valor da indenização por danos morais seja majorado para R$ 30.000,00.

Ambas as partes apresentaram contrarrazões, refutando os argumentos adversários e pugnando pela manutenção da sentença nos pontos que lhes foram favoráveis e pela reforma nos pontos desfavoráveis, reiterando, em essência, as teses já expendidas em seus respectivos recursos.

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares.

I. Da Responsabilidade pela Evicção e da Inexistência de Excludente

O cerne da controvérsia, no que toca ao recurso da instituição financeira, reside na própria configuração de sua responsabilidade pela evicção.

O banco Apelante sustenta a tese de que agiu em conformidade com o direito, pois, à época do leilão e da arrematação, não pendia sobre o imóvel qualquer decisão judicial que maculasse o procedimento de consolidação da propriedade.

Tal argumento, com a devida vênia, revela uma compreensão equivocada sobre a natureza jurídica do instituto da evicção.

A evicção, como é cediço, representa a perda da coisa, total ou parcial, em virtude de uma decisão judicial ou ato administrativo que reconhece a outrem um direito anterior sobre ela.

Trata-se de uma garantia legal, inerente aos contratos onerosos, pela qual o alienante é obrigado a resguardar o adquirente dos riscos da perda do bem por um vício no direito transmitido. O artigo 447 do Código Civil é de clareza solar ao dispor que, "
nos contratos onerosos, o alienante responde pela evicção
".

A responsabilidade do alienante, neste particular, é de natureza objetiva. Ela não se funda na culpa ou no dolo do transmitente, mas no dever de garantia que a lei lhe impõe.

Destarte, a alegação do banco de que não praticou ato ilícito ou de que agiu de boa-fé é absolutamente irrelevante para a configuração do seu dever de indenizar. O que se perquire não é a conduta do alienante, mas a existência de um vício jurídico anterior à alienação que tenha resultado na perda da propriedade pelo adquirente.

No caso em tela, é fato incontroverso que a autora, ora segunda Apelante, perdeu a propriedade do imóvel que adquiriu do banco em razão de uma sentença judicial, que anulou o procedimento de consolidação da propriedade por vício insanável – a ausência de intimação pessoal da devedora fiduciante.

Esse vício, por óbvio, é anterior à arrematação, contaminando de nulidade todos os atos subsequentes, inclusive a venda à autora. Estamos, pois, diante de um caso clássico e insofismável de evicção.

Ademais, a tese do banco de que não havia sentença à época do leilão não o socorre. Pelo contrário, agrava sua posição. Os autos revelam que a ação anulatória (processo nº 1010899-87.2019.8.11.0003) foi ajuizada em 2019, antes da realização do leilão e da outorga da escritura pública à autora, em 2020.

A instituição financeira, como ré naquela demanda, tinha plena e inequívoca ciência do risco que pendia sobre o imóvel. Ao levá-lo a leilão sem advertir a arrematante, de forma expressa e clara, sobre a existência daquela lide, o banco não apenas assumiu o risco da evicção, como também violou flagrantemente os deveres anexos de informação, lealdade e boa-fé objetiva, que devem nortear todas as relações contratuais, conforme preceitua o artigo 422 do Código Civil.

A única forma de o alienante se eximir da responsabilidade seria provar que o adquirente, informado do risco, o assumiu expressamente, nos termos do artigo 449 do mesmo diploma legal. Tal prova, como bem salientou o juízo de primeiro grau, não veio aos autos. O silêncio do banco sobre a existência da ação anulatória impede qualquer cogitação de assunção de risco pela compradora.

Portanto, a responsabilidade do Banco do Brasil S.A. pela evicção é medida que se impõe, devendo ser integralmente rechaçado o seu apelo neste ponto.

II. Da Extensão dos Danos Materiais e do Princípio da Reparação Integral

Superada a questão da responsabilidade, cumpre analisar a extensão da reparação material devida, ponto central do recurso da autora e também objeto de impugnação pelo banco.

O Juízo singular condenou o banco a restituir o valor pago pela autora na arrematação (R$ 110.000,00). A autora, por sua vez, pleiteia que a base de cálculo seja o valor de mercado do imóvel à época em que se efetivou a evicção, conforme laudos que apontam para a cifra de R$ 305.000,00 (ID. 289427129).

Assiste plena razão à segunda Apelante. O magistrado sentenciante, neste particular, laborou em equívoco, ao se afastar da dicção expressa da lei. O parágrafo único do artigo 450 do Código Civil estabelece, de forma imperativa, que "
o preço, seja a evicção total ou parcial,
será o do valor da coisa, na época em que se evenceu
".

A
ratio legis
de tal dispositivo é a concretização do princípio da reparação integral. O objetivo da indenização por evicção não é meramente devolver ao evicto o que ele pagou, mas recompor o seu patrimônio ao estado em que estaria caso o negócio jurídico fosse válido e eficaz.

A simples devolução do preço pago, sem considerar a valorização imobiliária ocorrida entre a aquisição e a perda, implicaria um enriquecimento sem causa do alienante e um prejuízo injusto ao adquirente de boa-fé.

O evicto tem o direito de ser indenizado pelo valor que lhe permitiria adquirir um bem equivalente no mercado no momento em que sofreu a perda.

Nesse sentido, esta Corte já se manifestou:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR EVICÇÃO DE IMÓVEL RURAL – DUPLOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS – OMISSÃO – MATÉRIAS NÃO ANALISADAS - CORREÇÃO NECESSÁRIA - VENDA DE IMÓVEL RURAL – EVICÇÃO – VALOR DA INDENIZAÇÃO – PREÇO DA DATA QUE EVENCEU O BEM – LUCROS CESSANTES – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – DEVER DE INDENIZAÇÃO AFASTADO - SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO - § 11, ARTIGO 85, CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE – LEI 1.060 E ARTIGO 98 DO CPC.

Recurso conhecido e desprovido.

2. Caracterizada a evicção do imóvel rural transacionado pelas partes, deve o alienante indenizar o evicto pelo valor do bem na data em que se evenceu o bem. Inteligência do art. 450, parágrafo único do Código Civil e as atualizações necessárias.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1003228-76.2017 .8.11.0037, Relator.: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 30/10/2019, Vice-Presidência, Data de Publicação: 04/11/2019)

A indenização deve refletir a perda patrimonial efetiva, e esta é representada pelo valor atual do bem evicto. Tendo a autora carreado aos autos laudos mercadológicos idôneos, não impugnados especificamente pelo banco por meio de prova técnica em contrário, devem eles servir de parâmetro para a fixação da indenização principal.

Dessa forma, a sentença merece reforma para que a condenação à restituição do valor do bem seja fixada em R$ 305.000,00 (trezentos e cinco mil reais), correspondente ao valor do imóvel na época da evicção, a ser corrigido monetariamente desde a data dos laudos e acrescido de juros de mora desde a citação.

III. Das Demais Despesas Indenizáveis

A controvérsia se estende a outras verbas pleiteadas pela autora e indeferidas na origem.

Quanto à comissão do leiloeiro, a sentença a afastou por deficiência probatória.

Contudo, a autora, em seu apelo, esclarece ter juntado a microfilmagem do cheque (ID. 289427870), confirmando o pagamento destinado à Kleiber Leilões, no valor de R$ 11.100,00, em 22/08/2019,documento que, a meu ver, supre a lacuna do recibo inicial e comprova de forma satisfatória o desembolso, conforme o Edital do Leilão (ID. 289427131).

Sendo a comissão uma despesa inerente e necessária à aquisição do bem em leilão, ela se enquadra perfeitamente nos "
prejuízos que diretamente resultarem da evicção
" (art. 450, II, CC), devendo ser ressarcida.

No que tange aos honorários advocatícios contratuais despendidos para o ajuizamento da ação de imissão na posse, a sentença os deferiu, e o banco se insurge. Mantenho o entendimento do juízo
a quo
. A contratação de advogado para a referida ação não foi uma "mera liberalidade", mas uma necessidade imperiosa decorrente do fato de o banco ter vendido um imóvel ocupado, descumprindo sua obrigação de entregar a coisa livre e desembaraçada.

A despesa é, portanto, um dano emergente direto da cadeia de eventos iniciada pela compra viciada.

A jurisprudência do STJ que veda o ressarcimento de honorários contratuais (EREsp 1.155.527/MG) refere-se aos honorários da própria ação de indenização (a contratação de advogado pela parte é facultativa e não decorre de um ato ilícito do reclamado), e não àqueles de uma ação anterior e necessária, causada pelo ilícito original.

A distinção é fundamental.

Relativamente aos honorários de sucumbência a que a autora foi condenada na improcedente ação de imissão na posse, a sentença os indeferiu por não ter havido prova do pagamento. Com a devida vênia, a decisão é excessivamente formalista.

O dano material, na modalidade de dano emergente, não se configura apenas com o desembolso, mas com a constituição da obrigação de pagar.

A condenação judicial transitada em julgado representa uma dívida certa e exigível, uma diminuição patrimonial juridicamente consolidada. Exigir o pagamento prévio para só então buscar o ressarcimento seria impor à vítima um ônus desproporcional e contrário à lógica da reparação integral. Tal verba deve, pois, integrar o montante indenizatório.

Aliás, em consulta a Ação de Imissão de Posse nº 1035426-52.2020.8.11.0041 (em fase de cumprimento de sentença), já o pedido de penhora dos valores referente a esses honorários (ID. 200483916), confira-se:

Assim, a sentença deve ser reformada também para incluir na condenação por danos materiais os valores relativos à comissão do leiloeiro e aos honorários sucumbenciais da ação de imissão na posse, devidamente comprovados nos autos.

IV. Do Dano Moral: Configuração e Quantum Indenizatório

Por fim, resta a análise da questão do dano moral. O banco pugna por sua exclusão, enquanto a autora almeja sua majoração.

A tese do primeiro Apelante, de que a situação se resume a um "mero aborrecimento", não se sustenta. A aquisição da casa própria é, para a vasta maioria dos cidadãos brasileiros, um dos projetos mais significativos da vida, envolvendo planejamento, sacrifício e a alocação de vultosos recursos financeiros – no caso, todas as economias da autora.

A frustração dessa legítima expectativa, com a perda do imóvel por um vício de responsabilidade do vendedor, uma instituição financeira de renome, extrapola, em muito, os dissabores do cotidiano.

O dano moral, na hipótese, é
in re ipsa
, ou seja, decorre da própria gravidade do fato ofensivo. A angústia, a insegurança, o sentimento de impotência e a quebra da confiança depositada no sistema de leilões promovido por uma entidade de tal porte são consequências psicológicas e emocionais que afetam a dignidade da pessoa humana e merecem reparação.

Superada a questão da existência do dano, passo ao
quantum
. O valor de R$ 5.000,00, fixado na sentença, revela-se, com o máximo respeito, aviltante e desproporcional.

A indenização por dano moral possui uma dupla função: compensatória para a vítima e punitivo-pedagógica para o ofensor. O montante arbitrado deve ser suficiente para mitigar o sofrimento do lesado, sem lhe causar enriquecimento ilícito, e, ao mesmo tempo, desestimular o ofensor a reincidir na conduta lesiva.

Considerando a gravidade da falha do banco (que tinha ciência da lide e omitiu a informação), a extensão do dano (perda da moradia), a condição econômica das partes (uma jovem estudante e uma das maiores instituições financeiras do país) e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), mostra-se justo, adequado e consentâneo com os parâmetros adotados por esta Corte em casos de similar gravidade.

Conclusão.

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, conheço de ambos os recursos e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por CAMILA CRISTINA RODRIGUES, para reformar a r. sentença nos seguintes termos:

a-)
Majorar a condenação a título de danos materiais para que o valor principal da indenização corresponda ao valor do imóvel à época da evicção, fixado em R$ 305.000,00 (trezentos e cinco mil reais), a ser corrigido monetariamente pela SELIC partir da data de elaboração dos laudos mercadológicos e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação;

b-)
Incluir na condenação por danos materiais o ressarcimento dos valores comprovadamente despendidos com a comissão do leiloeiro e com os honorários sucumbenciais a que a autora foi condenada nos autos do processo nº 1035426-52.2020.8.11.0041, cujos montantes deverão ser apurados em liquidação de sentença, corrigidos monetariamente desde cada desembolso (ou da constituição da dívida, no caso dos honorários) e com juros de mora de 1% ao mês desde a citação;

c-)
Majorar a condenação a título de danos morais para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com correção monetária pela SELIC partir da data deste acórdão e juros de mora de 1% ao mês desde a citação (art. 405, CC);

Em razão da reforma, condeno o réu, BANCO DO BRASIL S.A., ao pagamento da totalidade das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 12% (doze por cento) sobre o valor total e atualizado da condenação, já considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025